Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002571-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (AGRAVADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0002-90 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.771.239/0002-60 (AGRAVADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (AGRAVADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (AGRAVADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), ADMAR GONZAGA NETO - CPF: 444.651.739-20 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – PEDIDO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECORRENTE QUE NÃO ARROLOU PARTE INTERESSADA COMO LITISCONSORTE PASSIVO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR LEILÃO PÚBLICO – QUESTÕES LEGAIS DISCUTIDAS EM PROCESSO AUTÔNOMO – FALTA DE IDONEIDADE DA EMPRESA ARREMATANTE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em que pese a recorrente ter colacionado nas razões do recurso de agravo, apenas as informações do patrono da Massa Falida, sem mencionar os dados dos advogados da Empresa Bom Jesus Agropecuária, não se verifica qualquer prejuízo à recorrida, que imponha o reconhecimento de nulidade ou não conhecimento do recurso.

II - Mostram-se frágeis e inverossímeis a irresignação da parte recorrente, quanto a falta de idoneidade da agravada, para assumir a posse da área, a qual, como cediço, foi precedida de forma pública e no interesse da Massa Falida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TERRA SANTA AGRO S.A. (“TSAGRO”)
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do processo de Falência da
MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS
, indeferiu o pedido para que fosse suspenso o contrato de arrendamento da Fazenda Sete Placas, firmado entre a Massa Falida e a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
.

Para tanto, diz a agravante, ter sido arrendatária pelo período de 3 (três) anos, da Fazenda Sete Placas, registrada sob a matrícula de n.o 550, 3.973 e 6.705 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino – MT, a qual constitui parte do patrimônio da Massa Falida.

Discorre que, ao final do contrato de arrendamento, foi notificada extemporaneamente acerca do desinteresse na renovação do contrato de arrendamento, razão pela qual, ajuizou ação específica e de natureza declaratória, a fim de manter-se no imóvel rural, restando pendente o julgamento de recurso especial.

Aduz que, além de todo imbróglio envolvendo a área, tomou conhecimento de notícias veiculadas na imprensa relacionadas à “Operação Faroeste”, que está sob investigação em âmbito federal, a respeito de vendas de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia.

Assevera que o Sr. Nelson José Vigolo, presidente do Grupo Bom Jesus, assinou acordo de delação premiada, em que admitiu o pagamento de propina a juízes visando obter decisões favoráveis em processos relacionados a assuntos agrários do Grupo.

Ressalta que noticiou ao Juízo do processo de falência, os graves fatos relacionados ao Grupo Bom Jesus e, por consequência, a falta de idoneidade da nova empresa arrendatária, que poderá colocar em risco os interesses da Massa Falida.

Não houve pedido liminar.

A empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, apresentou contrarrazões ao recurso, em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por não ter sido incluída como litisconsorte passiva necessária. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Massa Falida agravada, em sede de contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, diante da não inclusão da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, no polo passivo da lide. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 81605994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, quanto às preliminares suscitadas pelos agravados, quanto ao não conhecimento do recurso, em razão de a parte recorrente não ter incluído a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, como litisconsorte passivo necessário, cumpre registrar o seguinte.

Em que pese a recorrente ter colacionado nas razões do recurso de agravo, apenas as informações do patrono da Massa Falida, sem mencionar os dados dos advogados da Empresa Bom Jesus Agropecuária, não se verifica qualquer prejuízo à recorrida, que imponha o reconhecimento de nulidade ou não conhecimento do recurso.

Como cediço, não há nulidade sem prejuízo, sendo certo que, no caso em exame, a parte teve plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, que impede, portanto, o reconhecimento de nulidade ou inadmissibilidade do agravo.

Adiante, sobre o mérito, o presente recurso versa sobre a decisão que indeferiu o pedido para suspensão da decisão que determinou que a agravante desocupe o imóvel rural denominado “Fazenda Sete Placas” pela agravante, apossando na área, a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Importa esclarecer que todas as questões legais atinentes à eventual direito da parte agravante, de manter-se na condição de arrendatária do imóvel rural, denominado “Fazenda Sete Placas”, foram objeto de ação declaratória, manejada pelo próprio recorrente em face da Massa Falida do Grupo Zulli, nos autos de no 0004485-93.2019.8.11.0002.

Segundo informado pela própria agravante, a referida ação foi julgada improcedente em primeiro grau, vindo a ser desprovido o recurso de apelação cível interposto. Agora, o feito pende de julgamento do recurso especial interposto.

Então, o que remanesce neste agravo é o argumento isolado da agravante, quanto a falta de idoneidade da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, que agora assume a condição de arrendante do imóvel rural, tendo se sagrado vencedora do leilão em que arrematou o contrato de arrendamento, conforme esmiuçado no auto de arrematação, no id n
o 78866478
.

Acerca da situação envolvendo o responsável legal da empresa agravada Bom Jesus Agropecuária Ltda, o Sr. Nelson José Vigolo, infere-se que dos autos, que as práticas criminais a ele atribuídas, dizem respeito a questão agrárias ocorridas no Estado da Bahia, adstritas ao Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação, sem qualquer vinculação, portanto, com o arrendamento do imóvel rural pertencente à Massa Falida, localizado no município de Diamantino-MT.

Por essa razão, mostram-se frágeis e inverossímeis a irresignação da parte recorrente, quanto a falta de idoneidade da agravada, para assumir a posse da área, a qual, como cediço, foi precedida de forma pública e no interesse da Massa Falida.

Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021